Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011031-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1039571-88.2019.811.0041, ajuizada por ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO, determinou, sob pena de multa diária, que a instituição financeira agravante promova a exclusão do nome da agravada dos cadastros e restrição interna do Banco Central, no tocante ao débito discutido na lide.
Para tanto, aduz o agravante que o Sistema de Informação de Crédito-SCR não é serviço de restrição ao crédito, razão pela qual, não haverá qualquer prejuízo se a agravada necessitar de crédito no comércio ou realizar qualquer operação comercial que reclame a consulta aos serviços de proteção ao crédito.
Alega que a imposição de multa cominatória no caso de descumprimento da medida é medida temerária, tendo em conta a possibilidade de simples expedição de ofício pelo próprio Juízo ao Banco Central.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, conforme destacado na decisão hostilizada, a determinação para que o agravante promova a exclusão do nome da autora do cadastro interno do Banco Central, via Sistema de Informação de Crédito-SCR, tem pertinência a partir da constatação de que esse tipo de anotação causa prejuízo à atividade profissional da agravada, que labora como bancária, a qual necessita, portanto, que suas informações cadastrais estejam regulares perante a instituição que supervisiona o sistema financeiro e bancário nacional.
Assim, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendido a contento, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora